Tribunal: TJDFT
Processo: 0037741-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0037741-46.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHOENIX LIVRARIA, EDITORA E COMERCIO EIRELI APELADO: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Desistência – Recurso Prejudicado. Com efeito, a apelante requereu a desistência do recurso (ID no 13980848), em virtude da perda de interesse recursal. Diante do requerimento processual de desistência apresentado pela Apelante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator